Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-36.2024.8.11.0105
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000718-36.2024.8.11.0105
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS BENS CUJA PROPRIEDADE SE COMPROVOU. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em armas e munições retidas em virtude da aplicação de medida protetiva de urgência de suspensão de posse e restrição de porte de arma de fogo.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão dos bens há mais de 4 (quatro) anos; (ii) eficácia das medidas protetivas de urgência cessadas pelo decurso do prazo anteriormente fixado; (iii) comprovada a propriedade e regularidade de parte dos bens apreendidos.
3. Requerimento do recurso: (i) restituição dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível determinar a restituição dos bens apreendidos ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, no qual sequer houve a instauração de inquérito policial, mas apenas auto de investigação preliminar, configura excesso de prazo e demonstra que os bens apreendidos não interessam ao processo, de forma que, comprovada sua propriedade e regularidade, devem ser restituídos ao proprietário.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 1007945-24.2023.8.11.0037 e ApCrim n. 0005873-72.2014.8.11.0045.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000718-36.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILSON FRANCISCO MENDES - CPF: 988.389.381-72 (APELANTE), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS BENS CUJA PROPRIEDADE SE COMPROVOU. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em armas e munições retidas em virtude da aplicação de medida protetiva de urgência de suspensão de posse e restrição de porte de arma de fogo.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão dos bens há mais de 4 (quatro) anos;
(ii)
eficácia das medidas protetivas de urgência cessadas pelo decurso do prazo anteriormente fixado;
(iii)
comprovada a propriedade e regularidade de parte dos bens apreendidos.

3. Requerimento do recurso:
(i
) restituição dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível determinar a restituição dos bens apreendidos ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, no qual sequer houve a instauração de inquérito policial, mas apenas auto de investigação preliminar, configura excesso de prazo e demonstra que os bens apreendidos não interessam ao processo, de forma que, comprovada sua propriedade e regularidade, devem ser restituídos ao proprietário.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1007945-24.2023.8.11.0037 e ApCrim n. 0005873-72.2014.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Francisco Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n. 1000718-36.2024.8.11.0105, que julgou improcedente a pretensão autoral e determinou a manutenção da apreensão de diversos armamentos e munições (id. 227990662).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente seu pleito de restituição (id. 227990666).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 227990668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso (id. 236917187).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que Luciana Conceição Souza da Silva
,
então convivente do apelante
Nilson Francisco Mendes,
solicitou a aplicação de providências protetivas contra ele, com base em fatos ocorridos à data de
28 de novembro de 2019
, narrados da seguinte forma:

“[...] A DECLARANTE é convivente com NILSON FRANCISCO MENDES há vinte anos; QUE há aproximadamente três anos vem tentando se separar de NILSON, depois que descobriu uma traição de NILSON; QUE no dia 27/11/2019 por volta das 15:00 horas NILSON a trouxe para a cidade e que voltaria para buscar a DECLARANTE hoje após o almoço; QUE ontem dia 28/11/2019 sua filha pediu um bolo para comemorar o aniversário da DECLARANTE; que por volta das por volta das 19:00 horas sua filha estava recebendo um bolo que então escutaram um disparo de arma de fogo; QUE a DECLARANTE afirma que viu um vulto espiando pelo espaço do padrão, mas que não sabe informar quem é; QUE a DECLARANTE desconfia que seja NILSON; QUE a DECLARANTE REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS, pois tem medo de NILSON; QUE o rapaz que estava entregando o bolo que trabalha na padaria 2000 disse ter visto que havia chegado alguém; QUE NILSON possui armas de fogo com registro; QUE a convivência do casal ta muito conturbada, que NILSON tomou celular da DECLARANTE; QUE a DECLARANTE afirma que após ouvir o disparo de arma de fogo sua filha GABRIELA ligou para seu filho PAULO CESAR para contar o ocorrido e PAULO disse que seu pai havia saído de casa e lhe falado que ia para a cidade ‘MATAR UM GALO’ [...]”
(id. 227988695 – Pág. 12).

Após o pedido feito pela ex-companheira do recorrente, o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza aplicou medidas protetivas com vistas a resguardar a integridade física e moral da solicitante, incluindo-se a determinação de
“Suspensão da posse/restrição do porte de armas”
, conforme se observa dos autos n. 0003127-75.2019.811.0105.

Em decorrência dos fatos narrados pela solicitante, foi instaurado Auto de Investigação Preliminar n. 43.11.2019.20623, em que a autoridade policial, diante da suspensão da posse de arma do apelante, lavrou termo de exibição e apreensão e discriminou os seguintes objetos apreendidos:

"
1
. Espingarda 2 canos, N° Série SR378382, Código de Apreensão C54 - Obs.: Registro: 002487619 Propriedade de NILSON FRANCISCO MENDES;

2
. Revólver, N° Série LX492511, Código de Apreensão C53- Obs.: Registro: 002861710 Propriedade de NILSON FRANCISCO MENDES apreendido(a) em posse de NILSON FRANCISCO MENDES;

3
. 06(seis) unidade(s) Seis Munições Intactas Calibre 38, Marca Cbc, Tipo 38spl, Ogival., Código de Apreensão C55 apreendido(a) em posse de NILSON FRANCISCO MENDES;

4
. 03(três) unidade(s) Três Munições Intactas Calibre 38, Marca Cbc, Tipo 38spl, Ponta Oca., Código de Apreensão C56 apreendido(a) em posse de NILSON FRANCISCO MENDES;

5
. 50 (cinquenta) unidade(s) Marca Cbc Cal. 22, Código de Apreensão C57 apreendido(a) em posse de NILSON FRANCISCO MENDES;

6
. 10 (dez) unidade(s) Dez Munições Calibre 38, Mun Cbc, Tipo 38spl+p+, Código de Apreensão C58 apreendido(a) em posse de NILSON FRANCISCO MENDES;

7
. 04 (quatro) unidade(s) Quatro Munições Intactas, Marca Cbc, Calibre 36., Código de Apreensão C59 apreendido(a) em posse de NILSON FRANCISCO MENDES.”
(id. 227988695 – Pág. 18).

O apelante, então, ajuizou o presente incidente de restituição de coisa apreendida, oportunidade em que requestou a liberação das armas e munições alhures mencionadas e instruiu o feito com documentos comprobatórios da propriedade regularidade dos bens.

Submetido à análise do Juízo singular, o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito, sob o fundamento de que
“a decisão que justificou a restrição das armas de fogo [...]
ainda está vigente
[...] as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo
”
(id. 227990662).

Irresignado, o apelante alega excesso de prazo, haja vista que os fatos ocorreram há mais de 4 (quatro) anos e até a presente data não houve a instauração de inquérito policial, bem como inexiste qualquer decisão judicial que autorize a manutenção da apreensão.

Disposto o recorte fático-jurídico, a percuciente análise dos autos demonstra que o apelo comporta parcial provimento.

Como bem se sabe, a restituição de coisa apreendida está condicionada à ausência de interesse processual/probatório e à inequívoca demonstração de propriedade, conforme preconizam os artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal.

Na espécie, observa-se do termo de exibição e apreensão que os artefatos bélicos foram apreendidos à data de
29 de novembro de 2019,
ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, interstício mais que suficiente para que a autoridade policial realizasse a perícia ou, ao menos, finalizasse o auto de investigação preliminar e, caso convencido da existência de indícios de crime, instaurasse o competente inquérito policial para a efetiva investigação dos fatos.

Além disso, salienta-se que não prospera a fundamentação empregada na sentença de que “
a decisão que justificou a restrição das armas de fogo [...]
ainda está vigente”
, porquanto as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do apelante tiveram sua eficácia cessada após o transcurso do prazo de 6 (seis) meses, conforme se verifica da decisão proferida nos autos de n. 0003127-75.2019.8.11.0105:

“[...]
Ante o lapso temporal superior a 06 meses, prazo este, mormente fixado quanto à duração da medida
, ARQUIVE-SE com baixa e anotações de praxe, a teor do que dispõe a Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 e seu Anexo I. [...]”
(id. 227990650 - Pág. 28) – sem destaques no original.

Ainda, o apelante possui residência fixa e bons predicados pessoais, notadamente ao se considerar a ausência de qualquer procedimento investigativo ou ação penal instaurado contra ele (id. 227990652, 227990653, 227990654 e 227990655).

Assim, a demora excessiva para concluir as investigações não pode servir de base para justificar a retenção dos bens, de maneira que, evidenciada a propriedade e regularidade dos artefatos bélicos apreendidos, de rigor a sua restituição ao proprietário. Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Sodalício:

“[...] O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o deslinde do processo. Contudo, na espécie, ficou provado que a coisa apreendida tem origem lícita e passado prazo razoável para a sua submissão à perícia técnica, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de restituição [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1007945-24.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

“[...] Apesar da legalidade da decisão que determinou a busca e apreensão de bens na residência do apelante, inexistindo previsão quanto ao encerramento do inquérito, fica evidente o excesso de prazo na manutenção da medida, a permitir a devolução dos objetos ao seu proprietário [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0005873-72.2014.8.11.0045, , Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Por outro lado, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a restituição deve recair apenas sobre os itens
1, 2 e 6
do termo de exibição e apreensão, uma vez que não restou comprovada a propriedade das demais munições apreendidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
e
provejo parcialmente
o apelo interposto, para que seja efetuada, em favor do apelante
Nilson Francisco Mendes
, a restituição dos seguintes bens:

(i)
“Espingarda 2 canos, N° Série SR378382, Código de Apreensão C54 - Obs.: Registro: 002487619”;
(ii)
“Revólver, N° Série LX492511, Código de Apreensão C53 - Obs.: Registro: 002861710”;
(iii)
“10 (dez) unidade(s) Dez Muniçoes Calibre 38, Mun Cbc, Tipo 38spl+p+, Código de Apreensão C58”.

A efetiva restituição das armas fica condicionada à apresentação da respectiva documentação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024